Tribunal: TJMT
Processo: 8011061-70.2015.8.11.0045
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011061-70.2015.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELENA MARI ROMANCINI - CPF: 286.564.310-72 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), DENICOLO & ARRUDA DENICOLO LTDA - ME - CNPJ: 11.103.844/0001-84 (RECORRIDO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO DE COBRANÇA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 62
LEI No 7.357/1985.
AUSÊNCIA DE INDIÇÃO DA CAUSA DEBENDI. NECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DA CÁRTULA DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO.

De acordo com recentes entendimentos do colendo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de cobrança de cheque prescrito, com fundamento no art. 62, da Lei no 7.357/85, deve ser demonstrada a ‘causa debendi’.

Diante da ausência de comprovação da origem da dívida deve ser julgado improcedente a ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2020